Tribunal: STF
Processo: RE 1307659
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 608.588-RG/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Tema 656/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa às atribuições da Guarda Civil Metropolitana, os limites e alcance da reserva legal contida no art. 144, § 8º, da CF, em acórdão assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ATRIBUIÇÕES DE GUARDA CIVIL METROPOLITANA. DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES E DO ALCANCE DA RESERVA LEGAL CONTIDA NO ART. 144, § 8ª, DA LEI MAIOR. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS E SEGUROS PARA NORTEAR A ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE ESPECÍFICO E DE ALCANCE GERAL. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO PLENÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese do Tema 656/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator